Tribunal: TJMT
Processo: 1034546-80.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034546-80.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILENE OLIVEIRA - CPF: 842.887.281-34 (APELANTE), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), A APURAR (APELANTE), MICHELE MARQUES CORREA - CPF: 040.458.391-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0009-72 (VÍTIMA), JAEL AUGUSTA DE A. BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1034546-80.2020.8.11.0002

APELANTE: MILENE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SEMI-IMPUTABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4o, II, c/c os arts. 71 e 26, parágrafo único, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve: (i) o reconhecimento da inimputabilidade penal da acusada; (ii) a aplicação do princípio da insignificância; (iii) a desclassificação da conduta para furto simples ou tentado; (iv) o afastamento da continuidade delitiva; (v) a substituição da pena por restritiva de direitos; e (vi) a fixação do regime inicial aberto.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial atestou a semi-imputabilidade da recorrente, e não sua inimputabilidade, sendo inviável a absolvição, mas cabível a mitigação da pena, conforme art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

4. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o valor dos bens subtraídos (R$ 1.239,93), aliado à reincidência da acusada e o modo de execução do crime demonstram periculosidade social da conduta e reprovabilidade acentuadas.

5. A qualificadora da destreza ficou comprovada pelas circunstâncias da subtração dos bens e pelo
modus operandi
empregado.

6. Restaram preenchidos os requisitos do crime continuado, pela prática de três furtos qualificados com idênticas condições de tempo, lugar e forma de execução, autorizando o aumento da pena em 1/5 (um quinto), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A reincidência específica da acusada impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, bem como inviabiliza a imposição do regime aberto, conforme art. 33, § 2o, “c”, do mesmo diploma.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A condição de semi-imputável, conforme previsão legal, confere ao réu o benefício da redução da reprimenda, não se traduzindo em causa de exclusão de culpabilidade e, consequentemente, absolvição. 2. A sucessiva prática de crimes patrimoniais, especialmente quando a subtração envolver bens de valor considerável, afasta a incidência do princípio da insignificância. 3. Diante da inequívoca consumação do furto qualificado pela destreza, não há que se cogitar sua desclassificação para formas mais brandas, como o furto simples ou tentado. 4. A reincidência específica, nos termos da legislação vigente, inviabiliza tanto a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos quanto a adoção do regime inicial aberto.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, parágrafo único; 33, § 2o, “c”; 44, II; 59; 64, I; 71; 155, § 4o, II.

Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 1897021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11.03.2022;
HC n. 681.311, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 15/09/2021; HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016;
TJMT, Enunciado no 44 da 3a Câmara Criminal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1034546-80.2020.8.11.0002

APELANTE: MILENE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MILENE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão acusatória, a condenou à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4o, II, c/c os arts. 71 e 26, parágrafo único, todos do Código Penal (cf. Id. n.o 274907897).

A defesa, em síntese, busca a absolvição com fundamento no art. 26,
caput
, do Código Penal, alegando que, à época dos fatos, a recorrente era “
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do princípio da insignificância, a desclassificação da conduta para furto simples ou tentado, bem como o afastamento da continuidade delitiva. Postula, ainda, a fixação da pena no mínimo legal, com substituição por penas restritivas de direitos ou imposição do regime inicial aberto (cf. Id. n.o 290295382).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 290809897).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 295349897).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1034546-80.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
MILENE OLIVEIRA
como incursa nas disposições do art. 155, § 4o, II, c/c o art. 71,
caput
, todos do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 274907382)
:

“[...] Consta dos presentes autos que, no dia 24 de outubro de 2020, nas lojas Avenida, situada na Av. Couto Magalhães, no 2067, bairro centro, nesta cidade e comarca, a denunciada Milene Oliveira, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
mediante artifício ardil, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em pares de tênis de cores e marcas diversas
.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, a denunciada adentrou a filial 08, das lojas Avenida e usando de astúcia, consistente em desacoplar os sensores de alarmes das mercadorias, passou a subtrair pares de sapatos, ensejo que uma funcionária do local suspeitando das ações da increpada, passou acompanhá-la, sendo que, diante da vigilância, a denunciada evadiu-se do local, abandonando a bolsa da loja, que estava carregando, onde havia sensores e 03 caixas de sapatos vazias.

Diante das evidências, os empregados da Loja seguiram a denunciada, no entanto, a mesma acabou logrando êxito em sua fuga, porém, acabou abandonando o seu veículo no estacionamento da empresa vítima, onde restou constatado que os objetos subtraídos encontravam-se no interior do veículo da mesma.

Apurou-se ainda que,
além dos três pares de sapatos subtraídos daquela filial, ainda foram encontrados no mencionado veículo mais 04 pares de sapatos subtraídos da filial 02 e 01 par de sapato subtraído da Loja Geovana, pertencente ao mesmo grupo econômico
.

Assim agindo, a denunciada incorreu na figura típica descrita no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (por três vezes), qual seja, furto qualificado pelo uso de destreza [...]”.

Encerrada a fase instrutória, o Juízo acolheu, em parte, a pretensão acusatória, impondo à acusada a pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento, em três ocasiões distintas, do crime de furto qualificado, pois praticado mediante destreza, reconhecendo, de modo concomitante, a continuidade delitiva e o seu estado de semi-imputabilidade.

Oportuno transcrever trecho da sentença:

“[...] Confirmada a materialidade e autoria dos crimes de furtos, observo, na sequência, que deve ser reconhecida a qualificadora relativa à destreza (art. 155, §4o, inciso II, Código Penal), que ficou demonstrado pelas declarações judiciais da testemunha Michele e confissão da própria acusada.

Destaco, por oportuno, que não é o caso de aplicação do

princípio da bagatela, pois, conforme Termo de Avaliação Indireta, a soma do bens subtraídos alcançou o valor de R$ 1.239,93 (um mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos).

Na verdade, aplica-se o princípio em questão quando o valor dos bens furtados for inferior a 10% do salário-mínimo, devendo, ainda, ser analisado os antecedentes do agente.

[...]

Desta forma, em que pese os argumentos da Defesa, as condutas praticadas pela acusada merece ser reprimida no âmbito criminal, notadamente porque ela, ao praticar três furtos em lojas de grande circulação de pessoas, tendo, ainda, retirado os dispositivos das peças para burlar o alarme, demonstrou destreza, ousadia e destemor, não podendo, assim, ser afastada a reprovabilidade do seu comportamento.

[...]

2. CRIME CONTINUADO

Observo, em seguida, que restou demonstrado que a acusada, mediante mais de uma ação, praticou 03 (três) crimes da mesma espécie, com condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, o que caracteriza a continuidade delitiva.

3. SEMI-MPUTABILIDADE

O Laudo Pericial de Insanidade Mental anexado ao id. 141973905, elaborado em 29/10/2023, concluiu que a acusada era parcialmente capaz de entender o caráter criminoso do fato, conforme resposta do quesito item 11, formulado pelo Ministério Público.

O perito atestou que a acusada era semi-imputável ao tempo do fato, sendo parcialmente capaz de entender o caráter ilícito dos atos praticados, bem como, que necessita de tratamento ambulatorial com médico psiquiatra e acompanhamento psicológico.

É o caso, portanto, de aplicação de pena, com a redução de um a dois terços, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

[...]

4. CONCLUSÃO e FIXAÇÃO DA PENA

Em suma, A DENÚNCIA É PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de condenar a acusada nas penas do art. 155, §4o, inciso II, por três vezes, c/c o art. 71 c/c o art. 26, parágrafo único, todos do Código Penal, de maneira que PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

A acusada registra uma sentença condenatória transitada em julgado em data anterior ao crime apurado nestes autos (Executivo de Pena no. 2000778-60.2019.811.0042), no qual foi concedido INDULTO, declarando extinta a sua punibilidade, sentença proferida em 16/07/2024, portanto é considerada reincidente, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal (consulta anexa).

Inexiste qualquer estudo quanto à sua personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade. Os motivos e circunstâncias dos delitos também são considerados normais, não influenciando na fixação da pena e as consequências são inerentes ao tipo penal infringido.

O comportamento das vítimas, por seu turno, em nada contribuiu para a prática dos ilícitos.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a culpabilidade, motivo e consequências normais, pelo crime previsto no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal.

Na sequência, AGRAVO a pena em 04 (QUATRO) MESES (+1/6) pela comprovada reincidência (Executivo no 2000778-60.2019.811.0042- art. 61, inciso I, do CP) e ATENUO, também, em 04 (QUATRO) MESES pela confissão espontânea (art. 65, inciso II, letra “d”, do CP), ainda que somente na Delegacia de Polícia, encontrando a pena, em formação, de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Levando em conta que a acusada cometeu três crimes de furtos em continuidade delitiva, aumento a pena em 1/5 (UM QUINTO), encontrando a pena, ainda em formação, de 02 (DOIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES e 24 (VINTE e QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO.

Por fim, reconhecendo a semi-inimputabilidade da acusada, reduzo a pena em 1/3 (UM TERÇO), o fazendo com suporte no parágrafo único, do art. 26, do Código Penal, encontrando a pena de 01 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES e 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, que torno definitiva em face da ausência de qualquer outra circunstância ou causa modificadora da pena.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em REGIME SEMIABERTO.

Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação, CONDENO a acusada MILENE OLIVEIRA nas penas do art. 155, §4o, inciso II, por três vezes, c/c o art. 71 c/c o art. 26, parágrafo único, todos do Código Penal, ao cumprimento de 01 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES e 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, em REGIME SEMIABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIASMULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DEIXO de proceder com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da comprovada reincidência (art. 44, inciso II, do CP) [...]”.

Irresignada com o desfecho processual, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição da acusada mediante o reconhecimento da excludente de culpabilidade da inimputabilidade ou, alternativamente, com base no princípio da insignificância. Caso mantida a condenação, requer a desclassificação para furto simples ou tentado, o afastamento da continuidade delitiva e a fixação da pena no mínimo legal, com sua subsequente substituição por pena restritiva de direitos ou imposição do regime inicial aberto.

No entanto, razão não lhe assiste.

Articula a defesa, como tese principal, a inimputabilidade penal da recorrente, ancorando-se em laudo psiquiátrico que aponta diagnóstico de cleptomania
–
distúrbio que, supostamente, comprometeria integralmente sua capacidade de autodeterminação e, por conseguinte, justificaria a absolvição imprópria, com a consequente imposição de medida de segurança.

Todavia, verifica-se que o exame pericial de sanidade mental colacionado aos autos afastou a inimputabilidade penal da recorrente
–
concluindo pela sua
semi-imputabilidade
–
, indicando que ela não era inteiramente incapaz, mas
parcialmente capaz
de entender o caráter ilícito de sua conduta e de se autodeterminar conforme esse entendimento
(cf. Id. n.o 274907855).

Condições psíquicas que
comprometam parcialmente as faculdades mentais do agente
, como a cleptomania – reconhecida como transtorno do controle de impulsos –, ensejam, nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, a mitigação da culpabilidade, sem, todavia, exclui-la. Trata-se, pois, de hipótese que não implica a absolvição, mas tão somente
autoriza a atenuação da pena
.

Assim, tendo em vista que a medida de segurança é cabível apenas ao inimputável, e não ao semi-imputável – a quem se aplica a pena reduzida –, revela-se acertada a sentença que, ao condenar a acusada, reconhecendo-lhe a condição psiquiátrica, limitou-se a aplicar o redutor de 1/3 (um terço) sobre a pena-base, em fiel cumprimento ao dispositivo supramencionado.

Ainda no âmbito da análise da absolvição, também não se revela plausível a incidência do princípio da insignificância, uma vez que, ao contrário do alegado pela defesa, houve efetiva e relevante violação ao bem jurídico tutelado, o que afasta a possibilidade de se reconhecer a atipicidade material da conduta.

A doutrina e a jurisprudência consolidaram entendimento de que o princípio da insignificância – ou bagatela – constitui causa supralegal de exclusão da tipicidade material, aplicável somente em hipóteses excepcionais, mediante a verificação cumulativa de quatro vetores objetivos e subjetivos, conforme delineado pelo Supremo Tribunal Federal: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Tais pressupostos, contudo, não restaram satisfeitos no presente caso, em primeiro lugar porque o valor total dos bens subtraídos, R$ 1.239,93 (mil duzentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), ultrapassa o limite de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, patamar comumente adotado pelas Cortes Superiores para aferir a relevância da lesão patrimonial – e jurídica – em crimes como o furto.

Em segundo plano, observa-se que a acusada é
reincidente específica
em delitos contra o patrimônio – fator que, inclusive, ensejou valoração judicial negativa na fixação da pena-base e representou óbice à substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos – o que, por si só, afasta a incidência do princípio da insignificância, por traduzir comportamento socialmente reprovável e incompatível com a excepcional benignidade que o axioma pressupõe.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos:
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. 2. Inaplicável o princípio da insignificância quando
o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. A prática de furto qualificado por concurso de agentes ou
por reincidência evidencia a reprovabilidade do comportamento e justifica o afastamento do princípio da insignificância
. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1897021 SP 2021/0165620-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022).

Não bastasse isso, o
modus operandi
adotado pela acusada – que envolveu a retirada de sensores de segurança, a ocultação de produtos e a tentativa de fuga – também denota periculosidade social da conduta e reprovabilidade exacerbada, fatores que, como visto, inviabilizam o reconhecimento da referida causa supralegal de atipicidade material, não apenas por comprometerem os requisitos subjetivos que a fundamentam, mas também por caracterizarem a qualificadora do art. 155, § 4o, II, do Código Penal.

Vale destacar, neste ponto, o Enunciado Orientativo no 44 da Terceira Câmara Criminal do TJMT, que estabelece que “
a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”.

A propósito, a
qualificadora da destreza
(art.155, §4o, II, do Código Penal) foi corretamente reconhecida pelo Juízo, pois ficou suficientemente comprovado que a recorrente retirou os sensores de segurança de diversos produtos e os ocultou em sacolas previamente preparadas, com a intenção clara de sair do local sem levantar suspeitas,
ludibriando os mecanismos de segurança e subtraindo os bens sem imediata percepção pelos funcionários dos estabelecimentos
.

Tal qualificadora, importa, aqui, anotar, prescinde da completa ausência de vigilância, bastando, para sua configuração, o emprego de artifícios ou manobras engenhosas capazes de neutralizar os dispositivos ordinários de proteção do bem.

À luz dos elementos anteriormente delineados e do entendimento consolidado no sentido de que “
os delitos patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
” (HC n. 681.311, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 15/09/2021), resta afastada, também, qualquer possibilidade de desclassificação da conduta para a forma tentada do delito.

No que se refere à dosimetria, constato que apenas dois fatores exerceram influência determinante na fixação da pena: a semi-inimputabilidade da acusada, analisada logo no início, e a continuidade delitiva, sobre a qual passo a discorrer.

Trata-se o crime continuado de instituto de índole penal benéfica, enquadrado como modalidade especial de concurso de crimes, mediante o qual, por força de ficção jurídica, estabelece-se unidade jurídica entre os delitos praticados em condições homogêneas, com vistas à aplicação de pena unificada sobre o conjunto de infrações, tecnicamente denominadas, nesse contexto, crimes parcelares.

Para que seja reconhecido, o art. 71,
caput
, do Código Penal impõe, cumulativamente, a presença de três requisitos de natureza objetiva: pluralidade de condutas delituosas; pluralidade de infrações penais da mesma espécie; e similitude nas circunstâncias em que os crimes foram perpetrados – compreendendo aspectos temporais, espaciais, modais e ocasionais –,
in verbis
:

“
Art. 71
- Quando o agente, mediante
mais de uma ação ou omissão
, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie
e
, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução
e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”
.

A prevalência da teoria objetivo-subjetiva no âmbito doutrinário e jurisprudencial ensejou a interpretação, ainda que implícita, de que a continuidade delitiva exige
unidade de desígnios
entre os crimes praticados. Tal exigência se traduz na necessidade de
liame subjetivo
entre os delitos subsequentes e o inicial, apto a evidenciar que as condutas posteriores foram extensão da primeira – ou seja, que
os crimes parcelares decorrem de uma mesma investida criminosa
.

No caso sob análise, restou cabalmente demonstrado que a apelante perpetrou
três furtos qualificados mediante destreza
, todos consumados em
estreita proximidade temporal
, em estabelecimentos pertencentes ao mesmo grupo empresarial, situados
na cidade de Várzea Grande/MT
, valendo-se de
idêntico
modus operandi
: desativação dos sensores de alarme, ocultação dos bens subtraídos e subsequente evasão sem o devido pagamento.

A convergência dessas condições objetivas de tempo, local e modo de execução, como se nota, transcenderam a mera similitude fática, expondo, de modo inequívoco, um
padrão reiterado de condutas
e um
liame subjetivo entre os eventos
que satisfazem os pressupostos caracterizadores da continuidade delitiva.

Quanto à elevação da pena decorrente do instituto, o Superior Tribunal de Justiça “
firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
” (HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016).

Assim, tanto a aplicação da causa de aumento pela continuidade delitiva se revelou plenamente justificada – uma vez constatada a prática sucessiva de três crimes da mesma espécie, cometidos sob condições idênticas de tempo, lugar e modo de execução – quanto a adoção da fração de 1/5 (um quinto), que guarda consonância com os parâmetros jurisprudenciais prevalecentes.

Por derradeiro, no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como à pretensão de imposição de regime prisional mais favorável, melhor sorte não assiste à recorrente.

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos encontra previsão no art. 44 do Código Penal, o qual dispõe que, nas hipóteses de reincidência em crime doloso, a medida somente será viável quando for socialmente recomendável e a
reincidência não decorrer da prática do mesmo crime
. Vejamos:

“
Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

II -
o réu não for reincidente em crime doloso
; (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

[...]

§ 3o Se o condenado for
reincidente
, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a
reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
[...]”.

Desta forma, a
reincidência específica
da acusada em crimes contra o patrimônio – conforme se verifica da folha de antecedentes constante dos autos (cf. Id. n.o 274907383) –, por si só impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No que toca ao regime prisional, o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, autoriza a adoção do aberto apenas ao
réu não reincidente
, condenado a pena não superior a 4 (quatro) anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.

Embora a pena imposta à recorrente seja inferior a 4 (quatro) anos, sua condição de reincidente, de igual modo, obsta a adoção do regime mais brando, legitimando a imposição do semiaberto, tal como estabelecido na origem.

À luz do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025